Tribunal: TJDFT
Processo: 0713310-57.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. ALUGUEL IMOBILIÁRIO. CONTRATO VERBAL. POSSIBILIDADE. PROVA DO VÍNCULO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE ADIMPLEMENTO OU DEVOLUÇÃO DO IMÓVEL. ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 373, INCISO II, CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Apelação cível interposta em razão de sentença em ação de cobrança que julgou procedente o pedido inicial de condenação da ora apelante ao pagamento de alugueres inadimplidos.

2. É possível a contratação verbal de aluguel de imóveis. Havendo comprovação do injustificado inadimplemento contratual, cabível a condenação do locatário.

3. Cumpre à parte demandada a realização de prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Autor, como determina o artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

4. Precedentes: Acórdão 1739152, 07053638320228070001, Relator: MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 2/8/2023, publicado no DJE: 16/8/2023; Acórdão 1735915, 07127707120218070003, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 2/8/2023, publicado no DJE: 9/8/2023

5. Apelo conhecido e não provido.